Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-39.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019680-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO –

BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – NEGATIVA AUTORIA – ALEGAÇÃO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO A IMPEDIR TAREFA ANALÍTICA DE PROVA PARA SE AFERIR, APROFUNDADAMENTE A INOCÊNCIA DO PACIENTE – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (PACIENTE REINCIDENTE E COM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO) – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA DE DELITO EM TESE, PERPETRADO QUE EMERGIRAM COM HIGIDEZ NECESSÁRIA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A discussão acerca de matéria de fato e das provas da ação originária não é própria de habeas corpus.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado no fundado risco de reiteração delitiva.

Satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com suporte no

artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de
Miquéias Barros da Silva
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
(Id 107588963)

Constam nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de outubro de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que o que decreto prisional constitui genérica, pois constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e com a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, é patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Argumenta que
“o entorpecente localizado se destinava ao consumo pessoal, de modo que, não se revela legítima a imposição da prisão preventiva, diante de frágil arcabouço probatório.”
(sic)

Informa que o paciente é primário, possui ocupação lícita, não se dedica a atividade criminosa e que a quantidade apreendida de droga seria ínfima.

Assim, entende que o paciente não pode permanecer custodiado, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar.

Ressalta ainda que ao analisar os pressupostos pessoais e processuais do paciente, não se vislumbra a existência de risco a investigação, instrução criminal tampouco a ordem pública e nenhum outro requisito presente no 312 do CPP, desfazendo, qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão,
pugnando assim pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do art.319 do CPP.

Desse modo, entende configurado constrangimento ilegal sanável pelo
writ
, pedindo pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Relator Plantonista Sebastião de Moraes Filho, conforme id 107594480, e as informações prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 109013952.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 111680979)

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 25, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Miquéias Barros da Silva
,

o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

À luz do noticiado, para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 31 de agosto de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id. 109013951)

“(...) Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o (a) digno (a) Representante requerido: “
pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.
”

A Defesa, por sua vez,
pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória, e caso não seja esse o entendimento que seja aplicada medidas diversas da prisão
, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, a MMª Juíza de Direito passou a proferir decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MIQUEIAS BARROS SILVA, qualificado no presente APF, autuado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa.

Assim, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

O presente Auto versa sobre crime de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa.

É oportuno anotar que o Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus nº 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar do Autuado:

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verificase que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias entorpecentes e respectivo teste preliminar positivo. Vejamos:

Segundo o Policial Militar JHONATHAN JACOB DA SILVA:

“Que, estando de serviço com companhia do Policial Militar Willian Fortaleza, Jorge Rondon e Joabe Ferreira, compondo a Guarnição do Grupo de Apoio Alfa do 9°batalhão, receberam informações de um transeunte, dando conta de que um indivíduo conhecido como MIQUÉIAS, pratica o tráfico de entorpecentes na região do Bairro Tijucal e Jardim Passaredo, e que na presente data o referido individuo estava indo fazer uma entrega de drogas para um "cliente" no Bairro Pedra 90, e que tal suspeito estaria em seu veículo VW Golf de cor vermelha e placa: NCL2C26, sendo este utilizado tanto para a venda dos entorpecentes, quanto para fazer o "recolhe" (dinheiro oriundo do tráfico) nas bocas de fumo da região; Que, diante das informações, a Guarnição deslocou para o bairro informado e visualizou o referido veículo no final da Avenida das Torres, próximo ao Bairro Pedra 90, onde o suspeito estava dentro o citado carro que estava parado; Que, dessa forma, foi realizada a abordagem no suspeito,
e na busca pessoal foi localizado em seu poder, duas porções média de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 1.025,00 (mil e vinte cinco reais)
; Que, em ato contínuo,
em busca veicular, foi encontrado no porta luvas do veículo três porções média de substância análoga à maconha; Que, ainda em busca veicular, foi encontrado 04 folhas de caderno com anotações referentes ao comércio ilegal de entorpecentes; Que, tais anotações, constam dados de possíveis traficantes, companheiros do abordado MIQUÉIAS, uma vez que este (o MIQUÉIAS) é membro de uma conhecida facção criminosa denominada Comando Vermelho, contando além dos dados e informações dessas pessoas, valores e quantidade de entorpecentes a ser distribuídas a eles;
Que, indagado sobre os materiais encontrados em seu poder, este confirmou estar realizando o comércio de entorpecentes e que na residência de sua sogra, no Bairro Osmar Cabral, teria mais entorpecentes; Que, a Guarnição deslocou até o endereço informado e em contato com a sogra do suspeito e com a namorada deste, estas relataram que na residência não haviam drogas, mas informou que dentro de um envelope de cor vermelha, em cima do guarda roupas, o suspeito guarda seu único documento de identificação (carteira de trabalho) e possível valores oriundos do tráfico de drogas; Que, dessa forma, foi localizado o referido envelope com a documentação citadas, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que, a Guarnição com o suspeito já detido, com uso de algemas e sem lesões corporais, juntamente com os materiais apreendidos, deslocou à Central de Flagrantes, onde o suspeito, bem como os materiais vinculados, foram entregues, para as providências que o caso requer; Que, vale ressaltar que, durante o trajeto até a delegacia, o suspeito ofereceu para a guarnição, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) por semana para que a Guarnição o liberasse, sendo alertado ainda, que este estaria incorrendo no crime de corrupção ativa;”

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar WILLIAN FORTALEZA DA SILVA, dispensando nova transcrição.

Interrogado pela Autoridade Policial, o Autuado alegou que o entorpecente encontrado em seu poder é para uso próprio, uma vez que é usuário de maconha, pasta-base e cocaína. Quanto ao dinheiro, afirmou ser oriundo da venda de uma motocicleta Fan 2010. Negou ter oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado.

O Termo de Exibição e Apreensão da substância entorpecente e demais materiais, está juntado no Id n. 69104538, nos seguintes termos:

“1- 01 (um) unidade(s) de Maconha - Cinco Porções Médias e Uma Porção Grande de Substância Análoga a Maconha. Código de Apreensão 1722C apreendido(a) em posse de MIQUEIAS BARROS SILVA;

2- R$ 6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais) - SEIS MIL E VINTE CINCO REAIS, Código de Apreensão 1722D apreendido(a) em posse de MIQUEIAS BARROS SILVA;

3- 01(um) unidade(s) Carteira de Trabalho; 04 Folhas de Caderno Com Anotações de Vendas e Recebimentos de Entorpecentes. Código de Apreensão 1722b apreendido(a) em posse de MIQUEIAS BARROS SILVA;

4- 01(um) unidade(s) Bolsa Vermelha. Código de Apreensão 1722e apreendido(a) em posse de MIQUEIAS BARROS SILVA”

O teste preliminar realizado no material apreendido resultou “positivo” para a presença de maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (Id n. 69106261):

“Após a realização dos exames verificou-se que: As amostras do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o Autuado for colocado desde já em liberdade.

O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.

No caso concreto, o entorpecente somente foi encontrado e apreendido em razão de informações fornecidas por um transeunte que se encontra próximo da guarnição da Policial Militar e que não quis se identificar.

De fato, tanto na posse do Autuado como no interior do veículo que conduzia foram encontrados os entorpecentes acima descritos.

De acordo com as declarações dos Policiais Militares, o Autuado confessou para eles que realmente estava praticando o tráfico de drogas.

Devo também ressaltar que a apreensão recaiu sobre considerável quantidade de substância análoga à maconha – 159,56 g - indicativa de tráfico.

O tráfico também é corroborado pelas anotações em 04 folhas de caderno encontradas no interior do veículo, nas quais, segundo as testemunhas, constam dados de possíveis traficantes, comparsas do Autuado, valores e quantidade de entorpecente a ser distribuído entre eles.

Em buscas realizadas através dos sistemas Apolo, PJE e SEEU constatei que o Autuado possui registros criminais e, inclusive uma condenação, todos relacionados ao tráfico de drogas:

Autos n. 0015692-32.2020.8.11.0042 – Associação para o tráfico – 13ª Vara Criminal da capital – fase instrutória;

Autos n. 0015692-32.2020.8.11.0042 – Tráfico de drogas – 9ª Vara Criminal – condenado em 10/05/2021, nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, no regime

semiaberto. Colocado em liberdade no dia 11/05/2021;

Autos n. 1005158-12.2020.8.11.0042 – tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – 13ª Vara Criminal – denúncia recebida recentemente - fase de citação;

Como se vê, há indícios de que o Autuado se dedica ao tráfico de drogas de forma contumaz. Foi colocado em liberdade no dia 11/05/2021 e em menos de seis meses já se encontra preso novamente, também pela suposta prática de outro crime de tráfico, desta feita, em concurso material com o delito de corrupção ativa.

Ademais, há a informação de que ele pertence à conhecida e perigosa organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social, muito pelo contrário, apenas servirão para estimular o Autuado a permanecer no crime, especialmente, no tráfico, ante a sensação de impunidade.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela conversão do flagrante em prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CENÁRIO SANITÁRIO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. (...) 2. "No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual" (AgRg no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 29/3/2021). 3. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 4. Na espécie, a segregação cautelar foi imposta com fulcro no fato de o paciente ter sido preso em flagrante na posse de 37 porções de cocaína, com massa de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas), balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 4.594,00 - quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais), prisão essa que teria resultado de investigações pela prática, em tese, dos delitos de sequestro e cárcere privado contra a sua namorada. Nesse ponto, foi registrado ter ficado "comprovado nos autos a extrema violência, real e psíquica, contra sua dita

namorada S C, de apenas dezesseis anos de idade, executando contra ela e, por vias indiretas, a toda a família, a crime cruel de sequestro e cárcere privado". Soma-se a isso o fato de que "as supostas práticas ilícitas em apuração nos autos originários foram perpetradas, em tese, durante cumprimento de pena definitiva nos autos n. 00035834020178240135 (condenação por tráfico de drogas)".
5. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida. 6. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro registrado de contumácia delitiva, o qual, aliás, foi expressamente delineado pelo decreto prisional.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.613/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACOTE ANTICRIME. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posterior manifestação do órgão ministerial ou da autoridade policial pela prisão cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 142.650/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MIQUEIAS BARROS SILVA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Pois bem. Por hora, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu, em tese, a existência dos indícios de autoria e materialidade no fato, supostamente cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar
ex vi
da garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que o paciente responde a duas ações criminais, bem como uma condenação, todos pelo crime de tráfico.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus
não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias do crime, acima explicitadas.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Miquéias Barros da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021